Tribunal: TJBA
Processo: 8081622-76.2025.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8081622-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: ERIDAN MARTINS DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVEIRA CERQUEIRA LIMA, THYERS NOVAIS DE CERQUEIRA LIMA FILHO registrado(a) civilmente como THYERS NOVAIS DE CERQUEIRA LIMA FILHO, LUCAS FAILLACE CASTELO BRANCO, MARCUS AURELIO DOURADO DO NASCIMENTO

REU: CAMARA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

Advogado(s)
:
RAI DAMACENO COSTA

ACORDÃO

MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 11/2025 DO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA. REAJUSTE DE 20% NA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. EFEITOS RETROATIVOS. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. VIOLAÇÃO AO ART. 113 DO ADCT E AO ART. 169, §1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. APLICABILIDADE AOS ENTES FEDERADOS.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADOS. RISCO ÀS FINANÇAS MUNICIPAIS E À RESPONSABILIDADE FISCAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA,
NOS TERMOS DE PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Prefeita do Município de Ruy Barbosa em face dos arts. 1º a 4º da Lei Municipal nº 11/2025, promulgada após derrubada de veto do Executivo, que concedeu reajuste de 20% aos servidores públicos municipais do quadro permanente, extensivo a inativos e pensionistas, com efeitos retroativos a 1º/5/2025, sem a apresentação de estimativa de impacto orçamentário e financeiro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão nesta fase cautelar:

(i) verificar a plausibilidade jurídica da alegação de inconstitucionalidade formal e material decorrente da ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro;

(ii) aferir a existência de perigo na demora apto a justificar a suspensão imediata da eficácia da norma impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O art. 113 do ADCT estabelece que toda proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória deve estar acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, constituindo requisito de validade do processo legislativo.

2.
A norma possui aplicabilidade nacional e incide sobre todos os entes federativos, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

3.
A Lei Municipal nº 11/2025 criou despesa continuada obrigatória ao majorar vencimentos de servidores ativos, inativos e pensionistas, com efeitos retroativos, sem que tenha sido demonstrada a elaboração prévia de estimativa de impacto orçamentário e financeiro.

4.
A ausência desse estudo configura vício formal de inconstitucionalidade e afronta, igualmente, o art. 169, §1º, da Constituição Federal, que condiciona a concessão de vantagens remuneratórias à prévia dotação orçamentária e autorização na lei de diretrizes orçamentárias.

5.
O
fumus boni iuris
resta configurado diante da plausibilidade da alegada violação às normas constitucionais de responsabilidade fiscal e planejamento orçamentário.

6.
O
periculum in mora
está evidenciado pelo risco concreto de impacto significativo nas finanças municipais, sobretudo em razão do percentual expressivo de reajuste, da sua incidência retroativa e da extensão a inativos e pensionistas, bem como da possibilidade de judicialização por parte de entidade sindical representativa dos servidores.

7.
A fim de preservar a segurança jurídica e evitar consolidação de efeitos financeiros potencialmente irreversíveis, impõe-se a suspensão cautelar da norma até o julgamento definitivo da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Medida cautelar concedida para suspender a Lei Municipal de Ruy Barbosa nº 11/2025 até o julgamento definitivo da ação.

Teses de julgamento (fase cautelar):

1.
É inconstitucional, por violação ao art. 113 do ADCT e ao art. 169, §1º, da Constituição Federal, lei municipal que concede aumento remuneratório a servidores públicos sem prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro.

2.
A exigência de estimativa de impacto prevista no art. 113 do ADCT possui aplicabilidade nacional e constitui requisito formal de validade do processo legislativo que implique aumento de despesa obrigatória.

3.
A concessão de reajuste remuneratório com efeitos retroativos e sem demonstração de adequação orçamentária configura risco às finanças públicas apto a justificar a concessão de medida cautelar em controle concentrado.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 169, §1º; ADCT, art. 113; Lei nº 9.868/1999, art. 10 e art. 27; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 6080/RR, Rel. Min. André Mendonça, j. 5/12/2022;

STF, ADI 7145/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
nº 8081622-76.2025.8.05.0000, proposta pela
PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA
contra a
CÂMARA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONCEDER MEDIDA CAUTELAR
para suspender a Lei Municipal de Ruy Barbosa nº 11, de 25 de novembro de 2025, até o julgamento definitivo desta ação, nos termos do voto da Relatora.